Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709789-75.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CARLO JACOBUCCI, DANIELA TONON, L. S. J., M. I. J. RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DIÁLOGO DAS FONTES. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. OFENSA A DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. A disciplina normativa do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes, na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência, embora tenha oscilado ao determinar a prevalência de um ou outro diploma, sempre destaca a necessidade de análise simultânea das referidas normas. 2. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017). 3. A incidência prioritária da Convenção de Montreal não afasta o necessário diálogo das fontes com a Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) que, direta ou indiretamente, tratam de transporte aéreo, particularmente em face de lacuna do referido tratado de direito internacional. 4. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, o atraso para chegada no destino, diante de perda de conexão por motivos não comprovados, não enseja, por si só, compensação por danos morais. As peculiaridades da hipótese e a ausência de provas das alegações dos apelantes conduzem ao indeferimento do pleito indenizatório. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, inciso VI, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porque, em razão do descumprimento dos horários previstos, o cancelamento e remarcação do voo ocasionaram atraso de 8h (oito horas) na chegada ao destino final, sem o fornecimento de assistência material adequada, motivos suficientes para ensejar a reparação por dano moral. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. As partes recorrentes e recorrida requerem nos IDs 27666066 – Pág. 10 e 32686794 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUÍS DIAS SOUTELINO (OAB/SP 323.971) e RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE (OAB/SP 445.473), JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.085-A) e CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM (OAB/DF 25.308). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, inciso VI, e 14, caput, ambos do CDC. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração a respeito deles, é fácil concluir que não foram objeto de prequestionamento, principalmente por terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, por ser nítida a pretensão dos recorrentes de ver reconhecido o direito de serem indenizados pelo alegado dano moral, mas o acolhimento desse pleito envolve a reapreciação do material fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1918306/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 17/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUÍS DIAS SOUTELINO (OAB/SP 323.971) e RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE (OAB/SP 445.473), JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.085-A) e CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM (OAB/DF 25.308). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015